Tribunal: CARF
Processo: 13971.908158/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.908158/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ADOLFO FEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1980
LEI N° 11.941, de 2009. NOTA PGFN/CDA no 1.045, de 2009.
Tendo o contribuinte, conforme previsto na Lei no 11.941, de 2009, efetuado o
pagamento à vista com redução de 45% dos juros de mora, advindos inclusive
de multa, não se configura pagamento indevido, eis que efetuado após a
emissão da NOTA PGFN/CDA no 1.045, de 2009, lastreada no art. 111 do
Código Tributário Nacional.
IRPF. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.908158/2011-55
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.908158/2011-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/86) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 60/68) que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
(e-fls. 26), que indeferiu Pedido de Restituição – PER/DCOMP (e-fls. 22/25), transmitido em
26/05/2010, no qual se postulou a restituição do crédito resultante de pagamento indevido ou a
maior efetuado em 27/11/2009, referente ao período de apuração 08/08/1980, no valor de
R$191.101,11, representado pelo DARF de e-fls. 13, sendo R$ 851.609,24 recolhido no código
de receita 2904 e R$ 716.629,24 no código de receita 3114. O Despacho Decisório constatou que
o crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte (processo
no13971.000891/2007-43), não restando valor disponível para restituição.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 02/09), em síntese, se alegou:
(a) Direito à redução integral da multa para pagamento à vista.
(b) Juros sobre multa.
Por força do Despacho de e-fls. 30/31, foi realizada diligência (e-fls. 43/44)
cientificada ao contribuinte (e-fls. 45), tendo este se pronunciado (e-fls. 49/52).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 60/68):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1980
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Tratando-se de concessão de benefício fiscal, a interpretação da legislação deve ser
restritiva.
LEI N° 11.941, de 2009. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS.
Para fins de apuração dos benefícios legais previstos nos arts. 1o, § 3o e 3o, § 2o, da Lei
no 11.941, de 2009, devem ser calculados os juros de mora sobre o montante integral do
débito, definindo-se a base de cálculo para aplicar as reduções legais, conforme
interpretação dada pela Nota PGFN/CDA no 1045, de 30/10/2009.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
O Acórdão foi cientificado em 23/07/2013 (e-fls. 69) e o recurso voluntário (e-fls.
72/86) interposto em 15/08/2013 (e-fls. 72), em síntese, alegando:
(a) Direito à redução integral da multa para pagamento à vista. Quando do
recolhimento do Auto de Infração, processo 13971.000891/2007-43, o débito
era composto da seguinte forma:
ORIGINAL MULTA DE OFÍCIO
JUROS DE MORA
TOTAL
851.609,24
1.277.413,86
1.303.089,87 3.432.112,97
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.908158/2011-55

O contribuinte efetuou o pagamento à vista, tal como calculado pelo
SICALC:
ORIGINAL MULTA DE OFÍCIO
JUROS RECEITA JUROS MULTA TOTAL
851.609,24
0,00
525.528,06
191.101,11 1.568.238,41
Em razão disso, efetuou pedido de restituição dos juros sobre a multa, eis que
a multa fora reduzida em 100% (remissão integral) e os juros em 45%, nos
termos do art. 1°, §3°, I, da Lei n° 11.941, de 2009. A norma em tela se refere
exclusivamente aos juros moratórios incidentes sobre o principal, não tendo
autorizado cobrança isolada de um acessório sem o principal (Código Civil,
art. 92; e jurisprudência).
(b) Juros sobre multa. Não há autorização legal para a incidência de juros sobre
multa de ofício (Constituição, art. 150, I; CTN, art. 3°; Lei n° 9.430, de 1996,
arts. 43 e 61, § 3°; e jurisprudência).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/07/2013 (e-fls. 69), o recurso
interposto em 15/08/2013 (e-fls. 72) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Direito à redução integral da multa para pagamento à vista. Como bem asseverado
pela NOTA PGFN/CDA no 1045, de 2009, a Lei no 11.941, de 2009, limitou-se a fixar o
percentual de cada redução (no caso concreto, 100% da multa e 45% dos juros) e, por se tratar de
concessão de benefício fiscal, a interpretação deve ser literal, a implicar aplicação dos
percentuais de redução sobre a respectiva parte integrante do débito no momento em que o
sujeito passivo manifesta a pretensão de pagar o débito à vista ou de incluí-lo em parcelamento,
não sendo cabível a adoção do critério de o acessório seguir o principal em razão de a lei
tributária não ter determinado tal distinção.
Em outras palavras, em face do disposto no art. 111 do CTN, não há como se
aplicar a regra de o acessório seguir o principal extraída do art. 92 do Código Civil, não sendo a
jurisprudência invocada pelo recorrente vinculante.
Por fim, destaque-se que o contribuinte efetuou o recolhimento em 27/11/2009 (e-
fls. 33), ou seja, após a NOTA PGFN/CDA no 1045, de 2009, emitida em 30/10/2009 (e-fls. 41).
Juros sobre multa. Não prospera a alegação de não incidência de juros sobre multa
de ofício, eis que o presente colegiado está vinculado ao entendimento vertido na seguinte
súmula:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.908158/2011-55

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital